Tribunal: TJDFT
Processo: 0758377-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CLÍNICA VETERINÁRIA. MEDICAMENTO. EFEITOS COLATERAIS. SERVIÇO MÉDICO-VETERINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA.
1. A prestação do serviço médico-veterinário não exige a obtenção de resultado, assumindo o profissional a obrigação de adotar as técnicas disponíveis e adequadas ao tratamento do problema de saúde apresentado no animal.
2. A responsabilidade do profissional de saúde é subjetiva, exigindo a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal. Consequentemente, a responsabilidade da clínica será verificada se houver culpa do profissional (REsp n. 1.216.424/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011).
3. Se o medicamento prescrito é indicado à doença diagnosticada, eventual apresentação de efeitos colaterais previstos na bula (vômito, diarreia) e as sequelas decorrentes desses efeitos (assadura) não
constituem falha na prestação do serviço nem confere ao consumidor o direito de receber tratamento gratuito.
4. Não se pode exigir do prestador de serviço o tratamento integral dos efeitos colaterais apresentados após o uso do medicamento se a especialidade da clínica – ortopedia e neurologia – não é adequada a esse tratamento, mostrando-se correta a orientação de buscar outra clínica especializada.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da lei 9099/95.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da assistência judiciária deferida.